Tribunal: CARF
Processo: 19985.720672/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720672/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.928 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
LAUFER & MONTOYA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAREM DA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
NÃO-
CABIMENTO.
As DRJ são órgãos de deliberação interna da RFB, não havendo previsão legal
para a participação dos interessados nas sessões de julgamento.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ. INEXISTÊNCIA.
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
estabelece que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
têm jurisdição nacional não havendo qualquer mandamento legal impondo a
jurisdição territorial absoluta.
SIMPLES NACIONAL TERMO DE INDEFERIMENTO DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com a Fazenda Pública Federal.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720672/2015-11
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.928 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720672/2015-11

Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (e-fl. 31/32)
para o ano calendário 2015, tendo-se em vista a existência de débitos com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil RFB os quais não estavam com a exigibilidade suspensa, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
O motivo que deu causa ao indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
prende-se à existência dos seguintes débitos não previdenciários:
- multa por atraso ou falta da DCTF (código de receita 1345) do período de
apuração 25/11/2013 no valor original de R$ 500,00; e
-COFINS (código de receita 2172) do período de apuração 11/2013 no valor
original de R$ 14,40.
Após tomar ciência do contido do Termo de Indeferimento a empresa apresentou
Manifestação de Inconformidade. A decisão de primeira instância julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, por entender que o débito da COFINS não foi regularizado até a
data limite de 06/02/2015 permitida pela legislação de regência.
Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 28/06/2016
(e-fl. 43) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 25/07/2016 (e-fl. 45), em
resumo, alegando o seguinte em suas razões de defesa:
- nulidade do acórdão por falta de intimação das partes sobre a data do
julgamento, em obediência ao princípio da publicidade, para simples acompanhamento e entrega
de memoriais ou para apresentação de sustentação oral. Também não era conhecido o relator ou
órgão encarregado do julgamento; e
- nulidade do acórdão por incompetência da turma julgadora, da DRJ-Brasília, por
ofensa ao princípio da competência territorial absoluta. A Empresa tem sede na jurisdição da
DRF-Curitiba e clama que a DRJ competente seria a DRJ-Curitiba e não a DRJ-Brasília.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.928 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720672/2015-11

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Preliminares de nulidade
Em sua defesa, a Recorrente levanta duas preliminares de nulidade:
1) Nulidade do acórdão por falta de intimação das partes, desrespeitando o
princípio da publicidade; e
2) Nulidade por incompetência territorial absoluta da DRJ/BSB de julgar processo
lançado na jurisdição da DRF/Curitiba-PR.
Passo a enfrentar cada uma em separado.
1) Nulidade do acórdão por falta de intimação das partes, desrespeitando o
princípio da publicidade
O art. 25o do Decreto 70.235, de 1972 (PAF Processo Administrativo Fiscal), ao
disciplinar a competência da DRJ, deixa patente que a DRJ “são órgãos de deliberação interna”:
Art.25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
(...) (Destacou-se).
Em compasso com essa definição ao detalhar o procedimento na SEÇÃO VI Do
Julgamento em Primeira Instância, não regulamenta a necessidade de as partes serem intimadas,
e muito mentos a possibilidade de haver sustentação oral.
E o princípio da ampla defesa e do contraditório não ficam prejudicados uma vez
que toda a concentração documental e provas ficou reservado para momento da impugnação ou
da manifestação de inconformidade, como de fato ocorreu.
Rejeito, portanto, esta primeira preliminar de nulidade.
2) Nulidade por incompetência territorial absoluta da DRJ/BSB de julgar
processo lançado na jurisdição da DRF/Curitiba-PR
O Decreto no 7.696, de 6 de março de 2012, em seu artigo 5o, atribui ao Ministro
da Fazenda a competência para “editar regimento interno para detalhar as unidades
administrativas integrantes da Estrutura Regimental do órgão”
A recorrente parte de uma premissa falsa, que não encontra respaldo na legislação
vigente: que a jurisdição das DRJs é territorial e se dá de forma absoluta sem comportar
exceções.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.928 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720672/2015-11

De fato, em sua origem, com a edição da Lei n.o 8.748, de 1993, foram criadas
dezoito Delegacias da Receita Federal de Julgamento, e tinham elas competência territorialmente
delimitada em determinadas cidades pertencentes as várias regiões do Brasil.
Porém, essa delimitação territorial inicial não foi uma restrição leal, pelo
contrário, foi um ato do Ministro da Fazenda no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 4o
da indigita Lei Lei n.o 8.748/93:
Art. 4o O Ministro da Fazenda expedirá as instruções necessárias à aplicação do
disposto nesta lei, inclusive à adequação dos regimentos internos dos Conselhos de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Ato este que foi posteriormente modificado no uso pelo Ministro da Fazenda de
suas mesmas prerrogativas, mais especificamente pelo art. 1a, § 1o da Portaria MF n.o 416, de
21/11/2000:
§ 1o Para fins do disposto neste artigo cada DRJ julgará os processos relativos
aos contribuintes jurisdicionados pelas unidades da SRF indicadas no Anexo a esta
Portaria, observada a matéria em julgamento
Por este ato, a competência das DRJs passou a ser mista: parte territorial, parte por
matéria. Por outras palavras, a competência das DRJ era na verdade Nacional e assim os
julgamentos referentes a algumas matérias podem ser deslocados para outras DRJ em face de
outros critérios, independentemente da jurisdição, justamente para tornar mais célere e eficaz o
atendimento das demandas de julgamento a partir de prioridades estabelecidas de forma
centralizada.
Alinhado com a conclusão acima, o Ministro da Fazenda no uso de suas
prerrogativas vem editando e modificando, sucessivamente, o Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), mas sempre atribuindo às DRJ uma “jurisdição nacional”.
Confira-se, a título ilustrativo, PORTARIA MF No 203, DE 14 DE MAIO DE 2012
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade
em processos administrativos fiscais:
(...) (Destacou-se).
Ainda na mesma esteira, mais recentemente, mas ainda bem antes do julgamento
da DRJ-Brasília, no contexto da agilização propiciada pelos processos eletrônicos a RFB editou
Portaria atribuindo critérios outros para distribuição de processos às DRJs independentemente da
sua territorialidade:
PORTARIA RFB N 1006, DE 24 DE JULHO DE 2013
Art. 2o Compete à Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial
(Cocaj) identificar os processos a serem distribuídos às DRJ, de acordo com:
I - as prioridades estabelecidas na legislação;
II - a competência por matéria; e
III –a capacidade de julgamento de cada DRJ.
Ou seja, definitivamente as DRJ não tem mais competência territorial relacionada
apenas a sua localização. A competência territorial das DRJ é nacional, conforme a Portaria do
Ministro da Fazenda que estabelece o Regimento da RFB.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.928 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720672/2015-11

Assim, qualquer DRJ pode julgar processo oriundo de qualquer lugar do País, sem
prejuízo algum ao direito de ampla defesa e contraditório, que será exercidos por meios dos
recursos.
Por todo o exposto, rejeito esta segunda preliminar de nulidade.
MÉRITO
Trata- se , nestes autos, exclusivamente do Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional para o ano calendário 2015.
Cabe verificar o que dispõe o artigo 17 da Lei no 123/2006, inciso V e XI, e o art.
7o, § 1o-A, da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa
(...) (Destacou-se)
A opção pelo Simples Nacional está regulamentada pela Resolução CGSN no 4,
de 30 de maio de 2007:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 1oA Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I – regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo; (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de
2009).
Está comprovado que o contribuinte recolheu o débito relativo à multa por atraso
de entrega da DCTF (código de receita 1345), fazendo o recolhimento na data de 27/01/2015,
antes da data limite permitida pela legislação de regência do Simples Nacional: 06/02/2015.
Porém, não recolheu o outro débito, o da COFINS, só efetuado em 01/10/2015,
portanto, bem após o prazo limite permitido pela legislação do Simples Nacional para as
inclusões no ano de 2015, que seria em 06/02/2015, fato este nem ao menos contestado pelo
contribuinte em seu recurso voluntário.
Desta forma, concluo que havia impedimento para a adesão ao SIMPLES.
Assim, voto por rejeitar as preliminares de nulidades suscitadas para negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.928 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720672/2015-11

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital